Tribunal: TJMT
Processo: 0001995-93.2017.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO N. 0001995.93.2017.8.11.0000
APELANTE (S): ENERGISA MATO GROSSO.
APELADO (S): Alex Sandro Tavares.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Cancelamento de Ônus c/c Danos Morais e com Restituição de indébito, ajuizada por Alex Sandro Tavares em face da Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para: i) declarar inexistente o débito (R$10.110,55) decorrente da fatura questionada; ii) afastar a condenação da parte-requerida ENERGISA S/A — COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE MATO GROSSO ao pagamento em dobro do valor indevido a parte-autora; iii) afastar a condenação da parte-requerida ENERGISA S/A — COMPANHIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização a título de danos morais a parte-autora. Ao final, extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, fixando os honorários advocatícios e0 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Assume relevo, a questão da competência para o processo e julgamento desta demanda.
Verifica-se que a parte que interpõe o presente recurso é a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, dessa forma, como decorre a toda evidência, no âmbito desta Câmara inexiste qualquer espaço para a análise do presente apelo.
Aliás, as Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado já se pronunciaram sobre questões semelhantes ao dos autos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – ALEGADO ACÚMULO DE CONSUMO DE FATURAS ANTERIORES – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 14, § 3o, DO CDC – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser mantida a sentença que declarou a inexistência de débito e determinou o refaturamento com base na média de consumo dos últimos (doze) meses, se constatado que o valor da fatura de energia elétrica questionada apresentou consumo muito superior à média dos últimos doze meses e não foi comprovado pela concessionária o alegado acúmulo de consumo de faturas anteriores ou a regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, §3o, do CDC.
(N.U 1003370-39.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus direitos. A avaria no medidor de energia elétrica, aliada à diminuição do consumo, autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa. (N.U 0000108-48.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018).
Por essa razão, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor das Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora